Tribunal: TJMT
Processo: 1017959-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017959-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), ANDRE PAULO DOS REIS - CPF: 890.293.051-34 (AGRAVANTE), EMILIO DIVINO RODRIGUES - CPF: 367.552.579-15 (AGRAVADO), ADRIANO PAULO DOS REIS - CPF: 828.087.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PAULO DOS REIS - CPF: 258.959.159-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA SOUZA DOS REIS - CPF: 841.518.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI PEREIRA DOS NERI REIS - CPF: 010.244.871-05 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), JOICYLENE RUFINA SILVA - CPF: 945.120.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1017959-52.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRE PAULO DOS REIS

AGRAVADO: EMILIO DIVINO RODRIGUES

TERCEIRO INTERESSADO: ADRIANO PAULO DOS REIS E OUTROS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO ATENDIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 932,
III
, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em atenção ao princípio da dialeticidade dos recursos, o recorrente terá de consignar, em suas razões recursais, qual a decisão agravada e quais os motivos pelos quais a decisão impugnada deverá ser reformada pelo órgão
ad quem
.

No caso, se o agravante não especificou qual a decisão que pretende combater, expondo razões genéricas quanto a todo trâmite processual dos autos de execução, evidencia-se a ausência de dialeticidade, sendo de rigor o não conhecimento do recurso.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRE PAULO DOS REIS
, contra a decisão proferida na
Execução para Entrega de Coisa Certa no 0001666-59.2011.8.11.0037
, ajuizada por
EMILIO DIVINO RODRIGUES
, que “
deferiu a citação por edital, deferiu multa diária, deferiu expropriação do bem imóvel, objeto do litigio, deferiu demais determinações, conforme à própria decisão.”
(Petição inicial do recurso de agravo de instrumento – ID. 104596970)

Em síntese, requer o agravante, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade da citação por edital, bem como os demais atos processuais subsequentes, porquanto “
observa-se que ocorreu citação, tão somente, em sua pessoa, não ocorrendo a citação dos demais executados até o presente momento, (...), não existindo citação válida, ademais, a citação deve ser pessoal, por se tratar de processo em face de pessoa física e não jurídica, logo a referida citação por edital é nula de pleno direito.”

No mérito, alega que a suspensão do processo em apreço é de extrema necessidade, uma vez que tramitam ações de no. 0001613.78.2011.8.11.0037 junto a 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste -MT, e de no. 0004221 - 31.2016.8.11.0051, 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde -MT, referente ao referido imóvel em questão de matrícula n.o 2.834, Folha 101, Ficha 001, 002, as quais discutem propriedade, posse, e garantia hipotecaria, e encontram-se aguardando julgamento e prazos recursais, deste modo, é necessário o sobrestamento do feito, a fim de que não haja decisões conflitantes.

Destaca que a continuidade dos atos expropriatórios podem ocasionar prejuízos irreparáveis para os demais executados e mormente a terceiros de boa-fé e demais credores que venham a existir, até mesmo porque o imóvel foi avaliado sem qualquer impugnação à avaliação, por ter estrategicamente o agravado utilizado a citação por edital, sem respeitar as regras contidas do Código de Processo Civil Brasileiro.

No mais, afirma que de acordo com o colendo STJ, não trazendo a petição inicial provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, o juiz deve determinar a realização de audiência de justificação prévia, nos termos do artigo 928 do CPC, com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações.

Alega que o agravado é carecedor de ação, pois, incorreu na falta de interesse de agir, eis que não preencheu pressuposto processual (notificação dos demais executados) para o desenvolvimento regular do processo.

Afirma o agravante que ocorreu o falecimento dos executados Antônio Paulo dos Reis em 06/08/2016 e Sebastiana Souza dos Reis em 09/01/2018, (cópia de certidão de óbito em anexos), evidenciado que o agravado nunca se preocupou em procurar o endereçamento dos executados, em total afronta aos princípios da cooperação e lealdade processual.

Quanto à avaliação do imóvel apresentada nos autos, destaca que esta não corresponde ao valor real do imóvel, uma vez que o imóvel é avaliado pela sua localização, qual seja, área central de Campo Verde-MT, no importe em torno de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil, reais) e pertence a terceiros que adquiriram o imóvel de boa-fé, logo, o agravado agiu com o intuito de enriquecimento ilícito, em face dos executados.

Por fim, requer seja afastada a multa diária aplicada por descumprimento da obrigação.

A liminar foi indeferida (ID no 105234450).

Não foram prestadas as informações requisitadas ao Juízo da Comarca de Origem - Certidão ID no 108815957.

Contraminuta apresentada pela parte agravada, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso (inobservância ao princípio da dialeticidade) e revogação do pedido de gratuidade da justiça e, no mérito, requer o desprovimento do recurso (ID no 108239962).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

A parte agravada, em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o recurso em destaque não faz contraposição a qualquer decisão,

já que o processo origem se estende há mais de 10 (dez) anos, com diversas decisões proferidas, sendo flagrante que as razões, sobremaneira confusas, não atacam, especificamente, os fundamentos lançados em qualquer decisão proferida nos autos de origem.

Destaca que o agravo de instrumento tem por finalidade contrapor decisões interlocutórias e, portanto, por inobservância de demonstração inequívoca de qual decisão se pretende agravar,

o presente sucedâneo recursal não ultrapassa o filtro da dialeticidade, isto é, o inconformismo nele contido está condicionado apenas à superação dos óbices aplicados na origem, mediante a refutação analítica, pelo que pugna pelo não conhecimento do mesmo, por inobservância ao art. 932, inciso III, do CPC/15.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento deve atacar os fundamentos da decisão recorrida, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.016 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação é pressuposto do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da decisão.
Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Outrossim, o Código de Processo Civil atual disciplina em seu artigo 932, inciso III, que o recurso não será conhecido na hipótese de não haver a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, vejamos:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
”.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
4. Regularidade formal
. O agravo de instrumento deve ser interposto por petição, acompanhada das razões do inconformismo e pedido de nova decisão, bem como acompanhado das peças obrigatórias e das facultativas, estas a cargo do agravante (CPC 1017). [...]

Requisitos da petição
. O agravante deverá indicar as partes do processo no qual foi proferida a decisão agravada (CPC 1016 I), em seguida fazer a exposição dos fatos e do direito, relativos à matéria impugnada (CPC 2016 II), de modo que o tribunal possa julgar o mérito do recurso. Para tanto, deve dar as razões de seu inconformismo, bem como pedir o provimento do recurso para anular (error in procedendo) ou reformar (error in iudicando) a decisão agravada (CPC 1016 III). Sem as razões e sem o pedido de nova decisão não pode ser conhecido o recurso, por desatendimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista do Tribunais, 2016, páginas 2247 e 2248) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte recorrente

deve atacar, especificamente, os fundamentos da decisão que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o agravante não atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.016 do CPC/15, em especial o inciso II, não trazendo especificadamente nem sequer qual decisão pretende combater.

Ou seja, o agravante faz uma síntese processual de todo ocorrido nos autos principais de
execução de entrega de coisa incerta
, protocolada nos idos de 2011, onde irresigna-se, inclusive, quanto à multa diária fixada, em 1o de julho de 2011, pelo descumprimento da obrigação.

Sendo este o contexto delineado, depreende-se que as razões suscitadas em agravo se encontram em absoluto descompasso com a realidade do processual para conhecimento do recurso de agravo de instrumento, circunstância que acarreta o seu não conhecimento.

Nesse sentido, os entendimentos pacificados no Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais de Justiça pátrios:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.

2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido.
”
(STJ, 3a Turma, AgInt no REsp no 1735914/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 7/8/2018, DJe 14/8/2018) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FEITO NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. MINUTA DE AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DA PRÁTICA. FALTA DE REFUTAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO NÃO CONHECIMENTO. VERIFICAÇÃO ‘IN CONCRETO’. AUTOMATIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. COMINAÇÃO DE MULTA.

1. Como regra, o descumprimento do ônus da dialeticidade e a configuração do óbice da Súmula 182/STJ não autorizam pura e simplesmente o reconhecimento do agravo interno como manifestamente inadmissível, a ensejar a multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do CPC/2015. [...]

3. Como pontuado pelo Em. Ministro Marco Aurélio, ‘
o Judiciário, ante a interposição sucessiva de recursos sem uma justificativa latente, sem qualquer base legal a respaldar o inconformismo, está à beira do colapso, se é que ainda não podemos proclamá-lo. Recursos protelatórios, sem a mínima possibilidade de frutificarem, em face, até mesmo, da jurisprudência predominante, hão de ser coibidos, reafirmando-se, sob o ângulo da eficácia, o primado do Judiciário
.’ (‘in’ O Judiciário e a litigância de má-fé, Revista da EMERJ, v.4, n.13, 2001).

4. O agravo interno que se apresenta dentro desses moldes, notando-se a reiteração do exercício deficiente do direito de recorrer, apresenta-se como de manifesta inadmissibilidade, isto é, sem nenhuma chance de ser conhecido pelo órgão julgador. [...]

6. Agravo interno não conhecido, com a condenação do agravante ao pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta inadmissibilidade.
”
(STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp 1170600/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. em 10/4/2018, DJe 16/4/2018) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. DENEGAÇÃO DE TRÂNSITO AO APELO EXTREMO. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO INTEGRAL À MOTIVAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO. SÚMULA 123/STJ.

1. O juízo de admissibilidade do recurso especial realizado pela origem deve ser absolutamente fundamentado, com o exame de seus pressupostos gerais e constitucionais, não havendo falar, pois, em nulidade decorrente da usurpação de competência pela incursão no mérito do apelo, vez que tal decisório não vincula nem impede novo juízo prelibatório pelo órgão competente, in casu, este Tribunal Superior.

2. O agravo em recurso especial fundado no art. 1.042 do CPC/2015 não pode ser conhecido quando manifestamente inadmissível ou quando não atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, hipótese esta na qual se insere o caso em que o agravante, em vez de confrontar o juízo de admissibilidade da instância ordinária, limita-se a reiterar com exatidão as razões do recurso especial ou, ainda, impugna apenas parte da motivação. Inteligência da Súmula 182/STJ.

3. Agravo em recurso especial não conhecido.
”
(STJ, 2a Turma, AREsp 1121825/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. em 3/10/2017, DJe 11/10/2017).

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
ACOLHIMENTO
. PEÇA RECURSAL INEPTA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. Verifica-se que a parte recorrente deixou de atacar os fundamentos da sentença (título objeto da execução não foi objeto do acordo referido pela embargante - acordo referente a outro título), mostrando-se, assim, equivocada a insurgência recursal apresentada, desatendendo às exigências contidas nos arts. 1.010, inciso II, e 1.013 do CPC/15. Ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Inexistência da devolutividade da matéria impugnada. Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. Não se conhece do recurso de apelação, cujos argumentos não atacam os fundamentos da sentença. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
”
(TJRS, 15a Câmara Cível, RAC no 70079754016, Relator: Ana Beatriz Iser, j. em 5/12/2018).

Com essas considerações, tendo em vista que o recorrente não atacou os fundamentos utilizados pela juíza
a quo
, sequer esclarecendo contra qual ponto ou contra qual decisão recorre, mister o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, e artigo 1.016 ambos do CPC/15.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15,
não conheço do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021